Tribunal: TJDFT
Processo: 0742699-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742699-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA RIBEIRO PAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça a CONSULTA EM REUMATOLOGIA GERAL. A recorrente alega que possui 44 (quarenta e quatro) anos de idade e se encontra com diagnóstico de DOR ARTICULAR, necessitando com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Informa que aguarda a consulta médica por prazo excessivo, desde 27/06/2022, sob o risco Amarelo - Urgência, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A sentença ID 51731503, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça a recorrente a CONSULTA EM REUMATOLOGIA GERAL, na rede pública de saúde do Distrito Federal, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A recorrente aduz como perigo de dano que, a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento do seu estado de saúde, além de equivaler a uma sentença de improcedência, pois a parte remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa no Enunciado no 93 do CNJ, bem como a Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, constantes da petição inicial. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça a recorrente no prazo de 10 (dez) dias úteis, a CONSULTA EM REUMATOLOGIA GERAL, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas ID 51731759. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 629/2023/ do Superintendente da Região de Saúde Leste, ID 51731484, informou em 27/07/2023, que a paciente foi inserida no Sistema de Regulação com prioridade Amarelo no dia 27/06/2022, e que a usuária ocupa a posição 314 da fila de espera, e à época haviam 560 pacientes aguardando para atendimento na mesma prioridade clínica. O Ofício no 1857/2023/ do chefe do Núcleo de Judicialização – NJUD/AJL/SES, ID 51731501, informou em 16/08/2023, que em atenção ao determinado na sentença judicial, a usuária ocupa a posição 312 da fila de espera de acordo com os critérios de regulação, e que a previsão de agendamento é de 1337 dias. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização da consulta em REUMATOLOGIA GERAL, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 51731482 e ID 51731483, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Sem prejuízo intime-se o recorrido para esclarecer no prazo de 5 (cinco) dias as informações constantes dos Ofícios ID 51731484, e ID 51731501, tendo em vista que em ambos há equívoco na transcrição do agendamento de consulta ao qual a recorrente faz jus, trata-se de consulta em Reumatologia Geral, e não de consulta em dermatologia geral ou consulta em urologia. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito